Tribunal: TJES
Processo: 5005238-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005238-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA APARECIDA MAIRINK
AGRAVADO: ANTONIO CESAR BAPTISTA DE OLIVEIRA - VITORIA ALUMINIOS - EPP
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

500
5238-81
.2021
.8.08.0000

EMBARGANTE
:
VITÓRIA ALUMÍNIOS EIRELI

EMBA
R
GADO:

MARIA APARECIDA MAIRINK

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELAT
Ó
RIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por

VITÓRIA ALUMÍNIOS EIRELI

contra
o acórdão
(Id 2831299)

que,
nos autos
do

agravo de instrumento interposto pela ora embar
gada MARIA APARECIDA MAIRINK

deu
provimento ao
r
ecurso
para reformar a decisão agravada
e determinar a liberação dos valores penhorados, confirmando a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso.

Em suas razões (Id. 3002214), sustenta a parte embargante, em síntese, que o acórdão é
omiss
o

em relação ao pedido de retenção de ao menos 50% (cinquenta por cento) dos valores penhorados, com a continuidade da execução em relação ao saldo remanescente,
uma vez que demonstrada nas contrarrazões ao agravo de instrumento a não essencialidade dos valores bloqueados e a consequente possibilidade de retenção parcial sem que se comprometa a dignidade da devedora e de sua família.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de agosto de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 27/09/2022.

VOTO VENCEDOR

V
OTO

Conforme relatado, Embargos de Declaração opostos por
VITÓRIA ALUMÍNIOS EIRELI

contra
o acórdão
(Id 2831299)

que,
nos autos
do

agravo de instrumento interposto pela ora embar
gada MARIA APARECIDA MAIRINK

deu
provimento ao
r
ecurso
para reformar a decisão agravada
e determinar a liberação dos valores penhorados,

alegando a ocorrência de
omiss
ão
quanto ao pedido de r
etenção de ao menos 50% (cinquenta por cento) dos valores penhorados, com a continuidade da execução em relação ao saldo remanescente.

D
e início, registro que o
Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art.
1022
, que:
"Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para
: I –
e
sclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II –
su
p
rir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

N
a lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
enseja
dora

d
o cabimento dos embargos
“
são aqueles
(vícios)
que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Nesse sentido, analisando detidamente o v. acórdão embargado, concluo que o pedido subsidiário apresentado em sede de Contrarrazões pela parte agravada, ora embargante, de retenção de pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos valores penhorados com a continuidade da execução em relação ao saldo remanescente foi devidamente afastado diante do fundamento utilizado para o provimento do recurso para a liberação total dos valores.

Assim sendo, o reconhecimento da impenhorabilidade de todo o montante bloqueado por se tratar de verba alimentar, na forma do artigo 833, IV e §2º do CPC, sendo uma parte depositada em conta poupança (art. 833, X, do CPC), rechaça por óbvio o requerimento de manutenção do bloqueio de pelo menos 50% da quantia.

Somado a isso, conforme entendimento pacífico do Colendo STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
” (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.023.413; Proc. 2021/0359446-2; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 19/08/2022)

Portanto,
observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com a
d
ecisão
proferida,
sendo evidenciado, portanto, que almeja
rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo

omiss
ão a ser sanada,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Conhecimento e Não Acolhimento de Embargos de Declaração
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

500
5238-81
.2021
.8.08.0000

EMBARGANTE
:
VITÓRIA ALUMÍNIOS EIRELI

EMBA
R
GADO:

MARIA APARECIDA MAIRINK

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A
CÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
A
omissão
que autoriza o manejo dos embargos de declaração é
o vício que recai sobre ponto que
deveria ter sido decidido mas não foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes.

2. O exame do acórdão embargado permite concluir que o pedido subsidiário foi devidamente rechaçado conforme os fundamentos utilizados para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, sendo o acórdão claro ao estabelecer as premissas da sua conclusão.

3. Portanto, é nítida a pretensão da parte embargante em realizar o novo julgamento do recurso, situação que não é compatível com a via dos aclaratórios.

4
.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto proferido pel
o
Relator.

Vitória/ES, 27
de setembro
de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.